Tribunal: TJBA
Processo: 8054311-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054311-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISABEL CRISTINA DA CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
LUANE SANTOS REIS, LUAN SANTOS REIS, DANILO PEREIRA DA CRUZ, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: QUALICORP S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, DANILO PEREIRA DA CRUZ, LUAN SANTOS REIS, LUANE SANTOS REIS

m3

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELA
ÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
CANCELAMENTO UNILATERAL. FALSO COLETIVO.
PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
E
INTERESSE DE AGIR.
REJEITADAS.
MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RESILIÇÃO CONTRATUAL INDEVIDA. CONVERSÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO
DO APELO DA AUTORA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação revisional de contrato de prestação de serviços de saúde suplementar ajuizada por consumidora em face de administradora e operadora de plano de saúde.

2. Sentença declarou a nulidade da resilição unilateral do contrato, determinou a conversão do contrato coletivo por adesão em individual/familiar e afastou a condenação por danos morais.

3. Apelações interpostas por administradora (QUALICORP), operadora (BRADESCO SAÚDE) e autora.

4. As rés sustentaram preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, defenderam a regularidade da resilição em razão da ausência de vínculo associativo.

5. A autora pleiteou a manutenção integral do contrato originalmente pactuado e indenização por danos morais, além da fixação dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se subsiste interesse de agir e legitimidade passiva das rés;
(ii) apurar a regularidade da resilição contratual por ausência de vínculo associativo; e

(iii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeitam-se as preliminares. Administradora e operadora integram a cadeia de fornecimento do serviço, possuindo legitimidade passiva. Interesse de agir presente diante da resilição unilateral do contrato.

4. O contrato de adesão deve ser interpretado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, presumindo-se a boa-fé da autora e cabendo à operadora e administradora o ônus de comprovar eventual má-fé, o que não ocorreu.

5. Restou configurada a contratação em modalidade de "falso coletivo", ante a ausência de vínculo associativo efetivo, com intermediação de corretora de seguros, impondo a conversão do contrato para plano individual, sem imposição de novas carências, reajustes ou alterações das condições assistenciais.

6. A inexistência de oferta de planos individuais não impede a continuidade da avença sob o regime jurídico adequado.

7. A conduta das rés ao cancelar indevidamente o contrato expôs a autora a risco concreto de desassistência médica, configurando dano moral indenizável.

8. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitadas as preliminares. Recurso das rés desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

Teses de julgamento:

1. A ausência de vínculo associativo efetivo em contrato coletivo por adesão caracteriza "falso coletivo", autorizando sua conversão em contrato individual.

2. A administradora e a operadora do plano de saúde integram a cadeia de fornecimento e possuem responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor.

3. A má-fé do segurado não se presume, competindo à operadora e à administradora a sua demonstração.

4. O cancelamento indevido de plano de saúde configura dano moral indenizável quando expõe o consumidor a risco de desassistência médica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054311-78.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ISABEL CRISTINA DA CONCEICAO e outros (2) e como apelada QUALICORP S.A. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR
as preliminares suscitadas,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
das rés e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da autora para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .